Tribunal: STF
Processo: ARE 1573384
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Base de cálculo. Exclusão de incentivos fiscais de ICMS. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Provimento negado.

    I. Caso em exame

    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que, ao apreciar a apuração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com exclusão de incentivos fiscais de ICMS de suas bases de cálculo, ressalvou a dispensa de observância de requisitos legais somente para o crédito presumido de ICMS-benefício fiscal, exigindo a comprovação para os demais casos.

    2. O recorrente busca a exclusão dos incentivos fiscais de ICMS (que não sejam crédito presumido) da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem a necessidade de observância dos requisitos legais impugnados.

    3. O Tribunal de origem determinou a observância dos requisitos legais previstos na Lei nº 12.973, de 2014, e no Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, para a exclusão de incentivos fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com exceção dos créditos presumidos.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a análise da exigência de requisitos legais para a exclusão de incentivos fiscais de ICMS (exceto crédito presumido) das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL demanda o exame de legislação infraconstitucional, impedindo o atingimento da estatura constitucional necessária à admissibilidade do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. A controvérsia recursal depende do exame da legislação infraconstitucional, notadamente a Lei nº 12.973, de 2014, e o Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, para verificar a aplicabilidade dos requisitos legais para a exclusão de incentivos fiscais de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.

    6. A análise da matéria em debate não alcança a estatura constitucional necessária para a abertura da via excepcional do recurso extraordinário, configurando, no máximo, ofensa reflexa à Constituição da República.

    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é iterativa no sentido de que não compete a esta Corte o reexame de legislação infraconstitucional.

    IV. Dispositivo 

    8. Recurso ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.973, de 2014; Decreto-Lei nº 1.598, de 1977.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.527.743-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/03/2025; STF, RE nº 1.203.686-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 20.12.2019; STF, ARE nº 1.020.143-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019; STF, ARE nº 1.568.450/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19/11/2025; STF, ARE nº 1.570.024/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/11/2025.